Tribunal: TJDFT
Processo: 0737932-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Processo : 0737932-09.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 162048303 e 170018434 dos autos originários n. 0740501-87.2017.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará em favor do exequente, aqui agravado, sem observância da preferência do crédito tributário da União, aqui agravante. A agravante sustenta a existência de créditos tributários devidos pela executada, dotados de preferência legal nos termos do art. 186 do Código Tributário Nacional. Frisa que o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Nesses termos, a natureza propter rem das despesas condominiais não afasta a preferência legal prevista na legislação tributária. Destaca que informou ao juízo de origem a existência de créditos tributários devidos pela agravada, no entanto a União não foi intimada para se manifestar sobre o pedido de levantamento de valores requerido pelo credor. Menciona que o art. 908 do CPC prevê que, no caso de pluralidade de credores, os pagamentos devem observar a ordem de preferência e, mesmo nos casos de créditos de natureza propter rem, a legislação processual não afasta a necessária observância das preferências legais, como se observa do §1o do dispositivo. Salienta que a preferência legal do crédito tributário face a despesas condominiais é reconhecida, também, pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a decisão agravada é suscetível de causar à União lesão grave e de difícil reparação, pois defere o levantamento de valores em detrimento da créditos preferenciais da União. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O art. 908 do Código de Processo Civil determina que os valores para satisfação do crédito devem ser entregues de acordo com a ordem das respectivas preferências. Já o § 1o do dispositivo prescreve que, no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Vejamos: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Nessa perspectiva, o art. 186 do Código Tributário Nacional estabelece que o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crédito tributário prefere ao crédito condominial. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. CONCURSO DE CREDORES. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO DE HONORÁRIOS EM RELAÇÃO AO TRIBUTÁRIO. DO TRIBUTÁRIO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I - Os embargos de declaração devem ser acolhidos, porquanto evidenciada a omissão alegada, uma vez que o pleito de habilitação preferencial dos créditos tributários em relação ao condominial também consta do arrazoado recursal. II - O crédito tributário prefere ao crédito condominial. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.717.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020 e REsp 1.219.219/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2011, DJe 25/11/2011. III - De rigor complementar a decisão para explicitar que a habilitação dos créditos se dá na seguinte ordem de preferência, primeiro os referentes a honorários, após o crédito tributário e depois os de natureza condominial. IV - Embargos acolhidos para reformar o acórdão embargado para prover parcialmente o recurso especial do Município de Guarujá, reconhecendo a preferência do crédito tributário sobre o crédito de natureza condominial. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.869.435/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023. Grifado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o crédito tributário prefere a qualquer outro, inclusive ao condominial, ressalvados aqueles decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.717.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020) No mesmo sentido, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HASTA PÚBLICA. DÍVIDA TRIBUTÁRIA ANTERIOR. IPTU. 1. Havendo, no edital da hasta realizada, previsão de que os débitos tributários anteriores incidirão sobre o preço de arrematação, deve ser autorizada a expedição de alvará no valor desses. 2. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, o crédito tributário tem preferência sobre o condominial, haja vista a natureza privilegiada dos débitos fiscais. Precedentes. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1258958, AGI 07252679720198070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 17/6/2020, DJE: 8/7/2020. Grifado) No caso, cuida-se de cumprimento de sentença de débitos condominiais. O juízo de origem deferiu o levantamento de valores pelo exequente-agravado, provenientes da alienação de imóveis em leilão, após rejeitar os embargos de declaração da União, arguindo inobservância da preferência do crédito tributário da União. Todavia, segundo a fundamentação exposta alhures, há probabilidade de provimento do recurso, porquanto o crédito tributário prefere ao condominial. Ademais, evidencio o periculum in mora, uma vez que houve a expedição de alvará de R$ 658.040,87 em favor do exequente-agravado (id. 162485447 na origem). Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator